Tribunal: TJMT
Processo: 1005306-81.2022.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005306-81.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES - CPF: 064.148.418-62 (ADVOGADO), BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A - CNPJ: 01.023.570/0001-60 (AGRAVANTE), ANTONIO FERNANDES DE MELLO - CPF: 758.319.029-00 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANTONIO FERNANDES DE MELLO - CNPJ: 39.938.710/0001-00 (AGRAVADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), ROSANE SANTOS DA SILVA - CPF: 003.859.631-81 (ADVOGADO), ANA JULIA BARKOSKI DE OLIVEIRA - CPF: 037.779.681-61 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA JULIA BARKOSKI DE OLIVEIRA - CPF: 037.779.681-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – SUSPENSÃO DA REALIZAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES – DEMORA NA REALIZAÇÃO – RESPONSABILIDADE NÃO IMPUTÁVEL À PARTE RECUPERANDA – EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O
stay period
consiste no prazo de suspensão de ações e execuções em face da parte que se encontra sob recuperação judicial, por 180 dias, nos termos do art. 6º, §4º, da Lei 11.101/05.

O Superior Tribunal de Justiça, em interpretação teleológica da Lei 11.101/05, considerando o princípio da preservação da empresa, já proferiu julgados permitindo a prorrogação do
stay period
, sem prazo definido, a depender das circunstâncias concretas.

No caso dos autos, não houve realização da Assembleia-Geral de Credores e consequentemente, a apreciação do Plano de Recuperação Judicial do recuperando\agravado.

Nesse caso, cabível a prorrogação do prazo estabelecido na lei, haja vista que a responsabilidade por eventual demora na realização da Assembleia-Geral de credores não pode ser imputada à parte recuperanda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S. A., visando modificar a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação Recuperação Judicial nº 1030060-49.2020.8.11.0003,
determinou
a suspensão da assembleia geral de credores convocada para os dias 09.03.2022 (1ª convocação) e 16.03.2022 (2ª convocação), sob o fundamento (i) do momento pandêmico vivido e (ii) o atraso na colheita de soja que estaria a atrapalhar as negociações do plano de recuperação judicial com os credores.

Nas razões do recurso, o recorrente alega que:

- para comprovar suas alegações, junta gráfico do mês de janeiro, que, em absoluto, já não representava a realidade epidemiológica do mês atual, março, quando se realizaria a assembleia geral de credores;

- o Governo do Estado do Mato Grosso, dia 07/03/2022, um dia antes de ser proferida a r. decisão embargada, revogou a obrigatoriedade do uso de máscaras no estado, estabelecido pelo artigo 1º do Decreto nº 1.134, de 01 de outubro de 2021;

- como reconhecido na decisão agravada, a Assembleia Geral de Credores se realizaria por meio virtual, o que reduziria a patamares ínfimos o contato entre seus participantes;

- as adversidades climáticas integram o risco inerente à atividade comercial agrícola, explorada pelo recuperando, sendo plenamente previsível para o período do ano em que nos encontramos;

- o suposto atraso na colheita não foi comprovado pelo recuperando nos autos;

- a decisão agravada acabou por invadir competência exclusiva dos credores, ao determinar tal suspensão às vésperas de sua realização, situação que deveria ter sido posta ao crivo dos credores, os verdadeiros interessados na questão.

Desse modo, requer a concessão do efeito ativo ao recurso, para que se determine, desde já, a realização da Assembleia Geral de Credores, respeitando-se o prazo mínimo de 15 (quinze) dias previsto no artigo 36 da Lei nº 11.101/2005, para publicação do edital de chamamento dos credores.

No mérito, requer a reforma da decisão agravada, confirmando-se o efeito ativo deferido.

Com o agravo juntam os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles o preparo recursal.

A liminar recursal foi deferida no id. 123806993.

Contrarrazões no id. 126554199. Sem preliminar.

O Ministério Público, por meio de seu ínclito representante, Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, em parecer de id. 135491216, opinou pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, sem razão o banco recorrente.

No caso dos autos, cinge-se a controvérsia quanto à possibilidade de ser suspensa a realização da Assembleia Geral de Credores em razão da pandemia do COVID 19 e da adversidade climática.

A decisão agravada, restou assim fundamentada:

(...)

O recuperando compareceu ao feito e manifestou-se pela suspensão do ato, invocando dois motivos: em razão das restrições impostas pela pandemia e pela não conclusão da colheita em virtude do excesso de chuva que atrasou as operações.

(...)

Inicialmente, há que se consignar que, de fato, o panorama atual ainda é de um inegável momento de restrições em razão da pandemia de Covid-19, que voltou a assolar a comarca e todo o País. Assim, nesse primeiro ponto, imperioso de revela o acolhimento do pedido formulado, com a suspensão da realização do ato.

Não é demais destacar que, até poucos dias atrás, todo o Poder Judiciário ainda estava em teletrabalho, sendo presenciado o fechamento das portas do Palácio da Justiça, de todos os Fóruns das Comarcas do Estado de Mato Grosso e de quaisquer dependências do serviço judicial. Atualmente os serviços já estão sendo gradualmente retomados, mas sem dúvida esse recomeço deve ser envolvo por muita cautela, sem que se descure dos necessários cuidados com o risco de contaminação, evitando -se, o quanto possível, a realização de atos que possam resultar em aglomeração e circulação de pessoas, com vistas a conter a disseminação do vírus, em suas inúmeras variantes.

Nesse contexto, ainda que a assembleia geral de credores esteja convocada na forma virtual, é certo que, como bem asseverou o recuperando, a sua realização implica, necessariamente, em algum tipo de circulação das pessoas que irão participar do conclave, o que deve ser evitado, a todo custo, neste momento crítico, em que o bem maior a ser preservado é a saúde individual e coletiva.

Somado a este motivo, a suspensão da realização da Assembleia Geral de Credores, neste momento processual, ainda é imperiosa em razão do noticiado atraso na conclusão da colheita, atividade desenvolvida pelo recuperando.

Conforme informou o mesmo, “a colheita da cultura da soja atrasou consideravelmente na região onde o recuperando exerce sua atividade, em razão do excesso de chuva na época da colheita do grão, o que não tem favorecido as negociações com os credores, para colocar em votação o Plano de Recuperação Judicial, conforme se verifica no noticiário da região”.

(...)

Portanto, tendo o recuperando comprovado nos autos o noticiado atraso da safra, por fatores alheios à sua vontade e previsão (condições climáticas e naturais), é possível o adiamento da assembleia para momento futuro, quando o devedor poderá ter melhores condições de negociação junto aos credores, através da reunião de ativos, que advirão com a finalização da safra de soja.

Deste modo, diante da relevância da medida, DETERMINO A SUSPENSÃO DA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES CONVOCADA PARA OS DIAS 09.03.2022 (1ª convocação) e 16.03.2022 (2ª convocação).

Em que pese a fundamentação supra, um primeiro ponto que merece especial consideração diz respeito à necessária observância dos princípios que norteiam a recuperação judicial e que se aplicam ao caso em tela. Dentre estes princípios, destacam-se o da tutela dos interesses dos credores e da celeridade e eficiência do processo.

O princípio da tutela dos interesses dos credores encontra respaldo na autonomia concedida aos credores pela Lei nº 11.101/2005, conforme se extrai dos artigos 27, 35, I, ‘f’ e II, ‘d’, 47 e 56, todos da referida legislação.

Nesse mesmo sentido é o magistério de Paulo Toledo

“A Lei 11.101/2005, como vem sendo reiteradamente apontada por todos os que têm se dedicado ao assunto, conferiu aos credores relevante participação no processo de recuperação judicial. (...). De simples coadjuvantes ‘quase figurantes’ no sistema anterior, da concordata, tornaram-se protagonistas.”

O segundo princípio em questão diz respeito à celeridade e eficiência do processo, encontrando fundamento no artigo 5º, LXXVIII, da CF e em diversos dispositivos da lei nº 11.101/2005, tais como os artigos 55, 56, § 1º, 75, 79.
(TOLEDO, Paulo Fernando Campos Salles de. O plano de recuperação e o controle judicial da legalidade. Revista de Direito Bancário e do Mercado de Capitais, São Paulo, v.16, n.60, abr./jun. 2013, p. 312-313.)

O Ministro Luis Felipe Salomão e Paulo Penalva Santos trataram em sua doutrina acerca deste princípio:

As normas que regem a recuperação e a falência devem buscar a efetividade, de modo a acompanhar a velocidade das transações mercantis e a dinâmica da atividade econômica
.

Com isso em mente, ciente dos dois princípios informadores da Lei nº 11.101/2005, é possível compreender o alcance dos artigos 39, §2º, 40 e 56, § 1º, todos da referida Lei, que assim são redigidos:

Art. 39, § 2º. As deliberações da assembléia-geral não serão invalidadas em razão de posterior decisão judicial acerca da existência, quantificação ou classificação de créditos.

Art. 40. Não será deferido provimento liminar, de caráter cautelar ou antecipatório dos efeitos da tutela, para a suspensão ou adiamento da assembleia geral de credores em razão de pendência de discussão acerca da existência, da quantificação ou da classificação de créditos.

Art. 56, § 1º. A data designada para a realização da assembléia-geral não excederá 150 (cento e cinqüenta) dias contados do deferimento do processamento da recuperação judicial.
(SALOMÃO, Luis Felipe; PENALVA SANTOS, Paulo. Recuperação judicial, extrajudicial e falência: teoria e prática. 3ª ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 31).

Ocorre, todavia, que o douto Julgador singular, prestou as relevantes informações nos autos da Reclamação nº 1009702-04.2022, id. 137697681, às quais peço vênia para transcrever:

“...
é imperioso reafirmar que, em atendimento à v. decisão liminar proferida por Vossa Excelência, a Assembleia Geral de Credores foi tempestivamente convocada
– edital de convocação em id. 88097091.

Neste ponto, é pertinente informar que a Assembleia Geral de Credores foi convocada para o dia 13/Julho – e que, um dia antes, aos 12/Julho, o Reclamante RABOBANK apresentou petição formulando pedido atinente à forma da colheita de votos – Id. 89670933.

Na mesma data (12/Julho) este Juízo apreciou
o pedido do Reclamante
; e consignou o tumulto processual causado pelo mesmo, ao apresentar petição requerendo providências afetas à realização da AGC apenas um dia antes da sua realização, sendo que há muito tempo já tinha ciência da data designada para o ato, vez que é o próprio autor da presente Reclamação, onde postula a realização do conclave
– Id. 89742449.

Ocorre que,
mais uma vez, registra-se dos autos a geração de tumulto processual pelo Reclamante Rabobank
; isso porque, mais uma vez, em véspera da realização da AGC, apresentou petição no processo – Id. 91239934, requerendo a intimação da Administração Judicial para a prestação de vários esclarecimentos; bem como o enfrentamento, por este Juízo, de inúmeros pontos que considera relevantes para a realização da Assembleia Geral de Credores.

A petição do Reclamante, conforme se infere do sistema Pje, foi apresentada nos autos às 17:23 horas da última sexta-feira (29/07/2022), de modo que não houve tempo hábil sequer para a conclusão do processo no derradeiro dia do expediente da semana
.

Sendo assim, os autos vieram-me conclusos apenas no dia de hoje (09:20h de 01/08), razão pela qual não há tempo hábil para que sejam analisados todos os argumentos e requerimentos do credor
, uma vez que a Assembleia Geral de Credores está agendada para este mesmo dia (01/08 – 14 horas).

Deste modo, informo a Vossa Excelência que,
em razão dos atos e pedidos formulados pelo Reclamante RABOBANK
, considerando a relevância dos termos contidos na petição apresentada pelo mesmo às vésperas da realização da AGC; considerando que o próprio Reclamante afirma que se a AGC for realizada sem que sejam analisados os seus pedidos poderão ser causados prejuízos à coletividade de credores; e considerando que não há tempo hábil para a apreciação da petição (apresentada no fim do expediente na última sexta feira),
por cautela, motivado pelos termos do pedido do Reclamante, este Juízo deliberou pela suspensão da realização da Assembleia Geral de Credores, que ocorreria nesta data (01/Agosto – 14horas) até que todos os pedidos afetos à realização da AGC, formulados pelo Reclamante no processo recuperacional, possam ser analisados e decididos por este Juízo
.

Por sua vez, o Ministério Público, instado a se manifestar naqueles autos, em parecer de id. 139492650, opinou pelo provimento da Reclamação, porém, ressalvou que “...

o posicionamento jurídico do magistrado foi adequado e atendeu aos objetivos visados na recuperação judicial
...”

Desse arrazoado apresentado, constato que agiu bem o douto Juízo singular, na medida que proferiu nova decisão sobre novos pedidos e requerimentos feitos pelo banco agravante, que não se encontravam nos autos até então, de sorte que, com base nisto, invariavelmente teve que decidir.

Dessa feita, considerando que, em razão dos atos e pedidos formulados pelo banco Reclamante RABOBANK, a relevância dos termos contidos na petição, às vésperas da realização da AGC; que o próprio banco Reclamante afirma que se a AGC for realizada sem que sejam analisados os seus pedidos poderão ser causados prejuízos à coletividade de credores; e considerando que não havia tempo hábil para a apreciação da petição,
entendo que agiu com cautela e prudência o douto Juízo singular
, em determinar a suspensão da realização da Assembleia Geral de Credores, que ocorreria na data de (01/Agosto – 14:00hs) até que todos os pedidos afetos à realização da AGC, formulados pelo Reclamante no processo recuperacional, possam ser analisados e decididos.

Como consequência legal, há a possibilidade de prorrogação do stay period para além do prazo fixado no art. 6º, §4º, da Lei 11.101/05.

Acerca do instituto, leciona Marlon Tomazette:

Também constará obrigatoriamente da decisão que defere o processamento da recuperação judicial a determinação da suspensão das ações e execuções contra o devedor, a chamada automatic stay do direito americano. Tal suspensão visa a dar algum fôlego para que ele possa concentrar seus esforços na negociação do plano de recuperação.
A medida visa a beneficiar somente o próprio devedor; havendo outros réus nas ações ou execuções, os processos continuarão em relação a estes. A ideia é manter a situação econômico-financeira do devedor, enquanto ele tenta se reorganizar
. (Curso de direito empresarial: Falência e Recuperação de Empresas, v. 3 / Marlon Tomazette. - 5. ed. rev. e atual. - São Paulo: Atlas, 2017, p. 149).

Cumpre destacar que antes das alterações promovidas pela Lei 14.112/20, a redação do art. 6º, §4º, da Lei 11.101/05, que regulamentava o
stay period
, era a seguinte:

Art. 6º A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário.

(...)

§ 4º Na recuperação judicial, a suspensão de que trata o caput deste artigo em hipótese nenhuma excederá o prazo improrrogável de 180 (cento e oitenta) dias contado do deferimento do processamento da recuperação, restabelecendo-se, após o decurso do prazo, o direito dos credores de iniciar ou continuar suas ações e execuções, independentemente de pronunciamento judicial.

Posteriormente, com o advento da nova lei, houve a possibilidade de que houvesse, por uma única vez, a prorrogação da suspensão das ações em face das sociedades recuperandas:

§ 4º Na recuperação judicial, as suspensões e a proibição de que tratam os incisos I, II e III do caput deste artigo perdurarão pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contado do deferimento do processamento da recuperação, prorrogável por igual período, uma única vez, em caráter excepcional, desde que o devedor não haja concorrido com a superação do lapso temporal.

É certo que o Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência consolidada acerca da possibilidade de prorrogação do stay period, ainda que por prazo superior a 180 dias, em interpretação teleológica da Lei, observando-se o seu art. 47, in verbis:

Art. 47. A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica.

Assim, em atenção ao princípio da manutenção da empresa, o STJ já proferiu inúmeros julgados em que flexibilizou o até então improrrogável prazo de suspensão de ações e execuções em face da sociedade em recuperação:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO APELO NOBRE DA PARTE ADVERSA. INSURGÊNCIA DA AGRAVADA. 1.
O decurso do prazo de 180 dias previsto no art. 6º, § 4º, da LFR não autoriza, de forma automática, a retomada das demandas movidas contra o devedor, uma vez que a suspensão também encontra fundamento nos arts. 47 e 49 daquele diploma legal, cujo objetivo é garantir a preservação da empresa e a manutenção dos bens de capital essenciais à atividade na posse da recuperanda
. 2. Nos termos da orientação jurisprudencial firmada nesta corte, ainda que superado o prazo de suspensão previsto no art. 6º da Lei 11.101/05, compete ao juízo da recuperação a prática de atos expropriatórios deduzidos em detrimento da empresa em recuperação judicial, assim como aquilatar sua essencialidade para o sucesso do plano de soerguimento. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1684995/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 26/10/2020, DJe 29/10/2020).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO. PRAZO. PRORROGAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).
2. A jurisprudência desta Corte entende que a suspensão das ações individuais movidas contra empresa em recuperação judicial pode extrapolar o prazo de 180 (cento e oitenta) dias caso as instâncias ordinárias considerem que tal prorrogação é necessária para não frustrar o plano de recuperação.
3. A suspensão da execução pode ocorrer no caso de falência (artigo 6º da Lei nº 11.101/2005). 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1717939/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/08/2018, DJe 06/09/2018).

RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PRAZO DE SUSPENSÃO DE AÇÕES E EXECUÇÕES INDIVIDUAIS MOVIDAS CONTRA O DEVEDOR. PRORROGAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1- Pedido de recuperação judicial formulado em 14/11/2013. Recurso especial interposto em 9/11/2015 e atribuído à Relatora em 1/9/2016. 2- Controvérsia que se cinge em definir se a suspensão das ações e execuções individuais movidas contra empresa em recuperação judicial pode extrapolar o limite legal previsto no § 4º do art. 6º da Lei 11.101/2005, ficando seu termo final condicionado à realização da Assembleia Geral de Credores. 3- Ausentes os vícios do art. 535 do CPC, rejeitam-se os embargos de declaração.
4- O mero decurso do prazo de 180 dias previsto no art. 6º, § 4º, da LFRE não é bastante para, isoladamente, autorizar a retomada das demandas movidas contra o devedor, uma vez que a suspensão também encontra fundamento nos arts. 47 e 49 daquele diploma legal, cujo objetivo é garantir a preservação da empresa e a manutenção dos bens de capital essenciais à atividade na posse da recuperanda. Precedentes. 5- O processo de recuperação é sensivelmente complexo e burocrático. Mesmo que a recuperanda cumpra rigorosamente o cronograma demarcado pela legislação, é aceitável supor que a aprovação do plano pela Assembleia Geral de Credores ocorra depois de escoado o prazo de 180 dias.
6- Hipótese em que o Tribunal de origem assentou que a prorrogação é necessária e que a recorrida não está contribuindo, direta ou indiretamente, para a demora na realização da assembleia de credores, não se justificando, portanto, o risco de se frustrar a recuperação judicial pela não prorrogação do prazo. 7- A análise da insurgência do recorrente, no que se refere à existência ou não de especificidades que autorizam a dilação do prazo de suspensão das ações e execuções em trâmite contra a recorrida, exigiria o reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso especial pelo enunciado n. 7 da Súmula/STJ. 8- Recurso especial não provido. (REsp 1610860/PB, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 19/12/2016).

Nesse sentido, considerando que a novel redação da lei é ainda mais favorável às sociedades em recuperação judicial do que a anterior, permitindo uma prorrogação do stay period, não se verifica óbice à aplicação dos supracitados entendimentos daquela c. Corte ao caso em tela, mantendo-se a mesma ratio decidendi, mesmo aplicando-se os dispositivos da Lei 14.112/20.

E, não há nos autos quaisquer elementos que demonstrem que o atraso no andamento da recuperação judicial é decorrência da desídia ou da má-fé do recuperando, não podendo tal demora ser imposta à parte agravada, sob pena de frustrar todo o processo da presente Recuperação.

Dispositivo

Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022